Tribunal: CARF
Processo: 15954.720030/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.720030/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.771 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
MARIA ANGELA DA SILVA SORDI MARCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem
ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja
atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte que veicula alegação de
inconstitucionalidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.720030/2012-86
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720030/2012-86

Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 28/05/2012 a Notificação de Lançamento às fls. 32, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2007, por intermédio da qual lhe é exigido
crédito tributário apurado de R$5.477,06, dos quais R$2.519,00, correspondem ao
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar; R$1.889,25 Multa de Ofício (passível de
redução) e R$ 1.068,81 de Juros de Mora (calculados até 31/05/2012)
2. De conformidade com a Descrição dos Fatos e enquadramento legal, fls 32/33,
quando da revisão da declaração de ajuste anual, foi considerada indevida dedução
despesas Médicas,no valor de R$9.160,00, conforme demonstrativo a seguir transcrito:

3. Inconformado com a notificação de lançamento , recepcionada em 12/06/2012,
conforme Aviso de Recebimento (AR) de fls. 26, a contribuinte protocolou a defesa, de
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720030/2012-86

fls. 02/23, em 06/07/2012, alegando em síntese que: que o lançamento é improcedente
pois teria comprovado os pagamentos com os recibos e anexou prontuários que
comprovariam os tratamentos.
Aduz que em sua declaração de rendimentos consta que tinha saldo para efetuar os
pagamentos em dinheiro, e ainda que o fiscal teria presumido inidoneidade dos recibos
sem qualquer prova em contrário.
Acrescenta que somente na ausência dos recibos é que se haveria de exigir outras
provas.
Prosseguindo em suas alegações, mediante extenso arrazoado pugna pela ilegalidade da
aplicação da Taxa Selic e multa de ofício, qualificando-a confiscatória, pretende
aplicação no patamar de 20% pela aplicação do art.61, §2o da Lei 9.430/96.
3.1 Transcreveu ementa do TRF, e várias ementas do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, a prova das informações constantes da Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
APRECIAÇÃO
DOS
FATOS.
LIVRE
CONVICÇÃO
DA
AUTORIDADE
JULGADORA.
Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre convicção da
autoridade julgadora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões de órgãos singulares ou colegiados de jurisdição administrativa possuem
efeito inter partes. Para que se constituam em normas complementares da legislação
tributária, necessitam de eficácia normativa a ser atribuída por lei.
JUROS SELIC.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no
prazo de vencimento consoante previsão do § 1° do artigo 161 do CTN, artigo 13 da Lei
n.o 9.065/95 e artigo 61 da Lei n.o 9.430/96 e Súmula n° 4 do 1° Conselho de
Contribuintes.
MULTA DE OFÍCIO E VEDAÇÃO AO CONFISCO. No lançamento de ofício a multa
a ser aplicada é de 75% conforme estabelece a legislação. Uma vez positivada a norma,
é dever da autoridade administrativa aplicá-la, não lhe competindo o exame da
constitucionalidade das Leis, nem deixar de aplicá-las, salvo se já houver decisão do
Supremo Tribunal Federal neste sentido. Art. 44, I da Lei 9.430/96.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720030/2012-86

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
b) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária;
c) impossibilidade de aplicação de multa fundamentada em presunção de ato
ilícito - inexistência de provas da infração legal;
d) impossibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício;
e) incidência de juros de mora à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1o,
do CTN;
f) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento de despesas médicas
para dar azo à sua dedutibilidade.
Inicialmente, é relevante mencionar que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Enquanto vigentes, os dispositivos
legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja
atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
No que tange à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário, melhor sorte
também não socorre o Recorrente. Cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste
CARF, no sentido de sua incidência sobre os débitos apurados, culminando inclusive com a
edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720030/2012-86

Quanto à aplicação da multa de ofício, no mesmo sentido, sua incidência à base de
75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida
e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do art. 142 do CTN.
Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
No que se refere a suposta natureza confiscatória dos encargos legais aplicados,
inclusive violando a outros princípios constitucionais conforme aventado na peça recursal,
também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Despesas médicas

Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva da
realização dos serviços, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento. A ausência de comprovação do serviço caracteriza-se como ponto fulcral
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720030/2012-86

motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo de
toda a lide.
Impende, neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento a todos os requisitos legais para seu aceite como
prova contundente da existência de serviços prestados em seu favor, como já indicado
corretamente pela DRJ.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo Regimento Interno do CARF
(RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, passa a compor as razões de decidir da
presente:

5. Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas
anualmente pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade administrativa,
conforme está previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999).
6. É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprovar ou justificar as deduções declaradas, deslocando para ele o ônus
probatório.
6.1 É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprovar ou justificar as deduções declaradas, deslocando para ele o ônus
probatório.
6.2 A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Desta
forma, cabe ao impugnante trazer aos autos documentos e elementos que façam prova
cabal da despesa deduzida na declaração de ajuste anual nos moldes previstos na
legislação do imposto de renda.
6.3. Desta forma, cabe ao impugnante trazer aos autos documentos e elementos que
façam prova cabal da despesa deduzida na declaração de ajuste anual nos moldes
previstos na legislação do imposto de renda.
7. Devidamente intimada para apresentar, para apresentar comprovação do efetivo
pagamento, (cópias microfilmadas de cheques nominativo, depósitos e ou extratos
bancários com coincidências de datas e valores) aos profissionais, o contribuinte não
atendeu ao Termo de Intimação Fiscal, também deixou de apresentar os documentos
solicitados pelo Auditor Fiscal , durante a fase de auditoria de sua declaração de ajuste
anual. Como também na formalização do presente processo.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720030/2012-86

8. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação, o
Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em seu art. 80,
assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)
9. A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados a esse título durante o ano-calendário. A legislação ainda exige que o
contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na
declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento
de ofício.
9.1 O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
9.2 Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que presentes todas
estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e
endereço do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada por
todos os outros elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação
fiscal. Dessa forma, havendo nos autos indícios que possam trazer dúvidas quanto à
veracidade das informações contidas nos recibos, mesmo que estes contenham todos os
requisitos formais exigidos, o § 3°, do artigo 11, do Decreto-Lei no 5.844/1943, abaixo
transcrito, permite que a fiscalização exija provas complementares àquela descritas pela
Lei no 9.250/1995:
Decreto-Lei no 5.844/1943:
“Art. 11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.”
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720030/2012-86

10. A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada à autoridade
lançadora de exigir comprovantes complementares àqueles descritos na Lei no 9.250/95,
nos casos em que a fiscalização identifica elementos, presentes nos próprios recibos ou
até mesmo nas especificações da despesa em si, que ponham dúvidas quanto à
idoneidade dos recibos. É de se ter em conta, ao examinar esta questão, que a
comprovação de despesas médicas por meio de recibos emitidos por profissionais de
saúde é muito frágil. A apresentação de recibos, em muitos casos, deve servir apenas
como ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, não podendo a
autoridade fiscal se satisfazer somente com estes documentos.
11 De acordo com a legislação tributária, a documentação comprobatória das despesas
com saúde, para efeito de dedução da base de cálculo do imposto de renda, deve
necessariamente identificar o beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e CPF
ou CNPJ do prestador do serviço. Alternativamente, o contribuinte pode apresentar
como prova o cheque nominativo utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
12. Entretanto, verifica-se que a legislação tributária não confere aos recibos valor
probante absoluto ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados. A
tônica do art. 80, §1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários. Não obstante, mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando restarem dúvidas razoáveis ao Fisco sobre a efetiva
prestação do serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
13. Registre-se ainda que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apresentar a documentação suficiente para dirimir os questionamentos
acerca do fato informado em sua declaração de ajuste, conforme disciplina o art. 73 do
RIR/99, abaixo transcrito. Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos
adicionais de prova.
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
14. No caso em questão, o motivo da glosa foi a falta de comprovação do efetivo
pagamento, em decorrência da não apresentação de documento capaz de evidenciar o
desembolso das despesas médicas, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes de
depósitos e extratos bancários com indicação dos saques utilizados para cobrir os
gastos. Como solução alternativa, o interessado poderia demonstrar a realização do
serviço através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de
atendimento ou outros documentos de natureza similar, vinculados diretamente aos
tratamentos informados, que servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos. Nada
foi juntado ao processo nesse sentido. A defesa apenas anexa declarações dos
profissionais, com o objetivo de reafirmar os pagamentos informados. Contudo, tais
papéis possuem, na essência, o mesmo grau probante dos recibos, sem acrescer robustez
ao conjunto probatório.
15. Quando o contribuinte tem a intenção de utilizar suas despesas médicas como
dedução da base de cálculo do imposto de renda, ele deve ter em mente que o
pagamento a ela correspondente não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas
também a Administração Tributária. Por essa razão, deve conservar, além dos recibos,
outros meios probantes do desembolso e da realização do serviço.
16. De conformidade com o Termo de Intimação Fiscal, de fl. 33, o contribuinte foi
intimado para apresentar os seguintes documentos: “Comprovantes originais e cópias
das despesas médicas, bem como do seu efetivo pagamento (cópias de cheques, extratos
bancários ou de cartões de crédito). - Comprovantes originais e cópias de despesas
médicas com planos de saúde com valores discriminados por beneficiários (titular e
dependente).”.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720030/2012-86

17. Ademais, deve-se salientar que o Código Civil instituído pela Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de
documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os
próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
17.1. Assim, se os recibos apresentados atendem os requisitos previstos naquela lei, o
contribuinte tem sua dívida quitada com os profissionais da área de saúde. Entretanto,
para que tais pagamentos sejam utilizados para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda, os documentos apresentados à fiscalização devem atender os
requisitos previstos na legislação tributária.
17.2 O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço. As deduções representam reduções do montante do imposto de renda a
pagar, e correspondem a gastos que ele, o contribuinte, teria efetuado, competindo a ele
comprová-los.
18 Saliente-se que as declarações de ajuste apresentadas anualmente pelos contribuintes
estão sujeitas à revisão pela autoridade administrativa, nada mais é do que procedimento
de auditoria efetuado, em algumas declarações escolhida por amostragem, por
parâmetros definidos pela Administração Federal. Os contribuintes selecionados, são
intimados a apresentarem os documentos que deram origem às informações daquelas
declarações, sendo os mesmos analisados por Auditor Fiscal, com base nos norma de
auditoria, sendo observados todas as informações, como data, endereço do emitente e
demais procedimentos utilizados em auditoria.
19 De acordo com a legislação tributária, a documentação comprobatória das despesas
com saúde, para efeito de dedução da base de cálculo do imposto de renda, deve
necessariamente identificar o beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e CPF
ou CNPJ do prestador do serviço. Alternativamente, o contribuinte pode apresentar
como prova o cheque nominativo utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
20. Entretanto, verifica-se que a legislação tributária não confere aos recibos valor
probante absoluto ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados. A
tônica do art. 80, §1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários. Não obstante, mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando restarem dúvidas razoáveis ao Fisco sobre a efetiva
prestação do serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
21. Registre-se ainda que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apresentar a documentação suficiente para dirimir os questionamentos
acerca do fato informado em sua declaração de ajuste, conforme disciplina o art. 73 do
RIR/99, abaixo transcrito. Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos
adicionais de prova.
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
22. No caso em questão, o motivo da glosa foi a falta de comprovação do efetivo
pagamento, em decorrência da não apresentação de documento capaz de evidenciar o
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720030/2012-86

desembolso das despesas médicas, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes de
depósitos e extratos bancários com indicação dos saques utilizados para cobrir os
gastos. Como solução alternativa, o interessado poderia demonstrar a realização do
serviço através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de
atendimento ou outros documentos de natureza similar, vinculados diretamente aos
tratamentos informados, que servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos. Nada
foi juntado ao processo nesse sentido. A defesa apenas anexa declarações dos
profissionais, com o objetivo de reafirmar os pagamentos informados. Contudo, tais
papéis possuem, na essência, o mesmo grau probante dos recibos, sem acrescer robustez
ao conjunto probatório.
23. Esclareça-se ainda que a autuação em análise não possui como fundamento a
falsidade documental, mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da
prestação do serviço, em decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados
isoladamente, para fruição do benefício fiscal.
24. Observe-se que os rendimentos oferecidos à tributação foi decorrente de
rendimentos recebidos de pessoa físicas, no total de R$ 100.827,30, média de
rendimento mensal de R$ 8.402,27. Ressalta-se que a contribuinte estaria obrigada a
efetuar recolhimento de imposto de renda mensal – carnê-leão.
25 Pelos motivos acima citados e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, entendo que deve ser mantida a glosa de despesas médicas no valor de R$
48.400,00, por de comprovação da efetividade do pagamento e da efetividade da
prestação dos serviços.
26. Por fim, reproduzo abaixo apenas 03, de muitas ementas em acórdãos pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os quais reforçam o entendimento desta
turma de julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução de
despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à luz
do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas à autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas cujo desembolso não foi comprovado.
Acórdão n° 2201-000.925 de 02/12/2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso Podem ser deduzidos como despesas médicas os valores
pagos pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos serviços prestados ou dos
correspondentes pagamentos. Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como
dedução na declaração de ajuste anual, os documentos apresentados devem atender
aos requisitos exigidos pela legislação do imposto sobre a renda de pessoa física. Na
hipótese, a contribuinte não logrou comprovar o efetivo pagamento das despesas
declaradas.Acórdão no 2101-001.465 de 09/02/2012(grifei)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2009 DESPESAS MÉDICAS. HIPÓTESES QUE PERMITEM A EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO OU DA EFETIVA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA NO CASO EM DEBATE. MANUTENÇÃO DAS
DESPESAS GLOSADAS. Como tenho tido oportunidade de asseverar em julgados
anteriores (Acórdãos nos 2102-001.351, 2102-001.356 e 2102-001.366, sessão de 09 de
junho de 2011; Acórdão no 2102-01.055, sessão de 09 de fevereiro de 2011; Acórdão no
2102-00.824, sessão de 20 de agosto de 2010; acórdão no 2102-00.697, sessão de 18 de
junho de 2010), entendo que os recibos médicos, em si mesmos, não são uma prova
absoluta para dedutibilidade das despesas médicas da base de cálculo do imposto de
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.771 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720030/2012-86

renda, mormente quando as despesas forem excessivas em face dos rendimentos
declarados; houver o repetitivo argumento de que todas as despesas médicas de
diferentes profissionais, vultosas, tenham sido pagas em espécie; o contribuinte fizer
uso de recibos comprovadamente inidôneos; houver a negativa de prestação de serviço
por parte de profissional que consta como prestador na declaração do fiscalizado;
houver recibos médicos emitidos em dias não úteis, por profissionais ligados por
vínculo de parentesco, tudo pago em espécie; ou houver múltiplas glosas de outras
despesas (dependentes, previdência privada, pensão alimentícia, livro caixa e instrução),
bem como outras infrações (omissão de rendimentos, de ganho de capital, da atividade
rural), a levantar sombra de suspeição sobre todas as informações prestadas pelo
contribuinte
declarante.
Recurso
negado.
Acórdão
n°
2102-001.632
de
27/10/2011.(grifei)
26.1 Ademais, se há julgados do então Conselho de Contribuintes, como os transcritos
pela impugnante que consideram os recibos e declarações dos profissionais como
documentos hábeis para a comprovação das despesas médicas pleiteadas nas
declarações de ajuste anual, há também julgados, emitidos pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais que reforçam o procedimento fiscal, como, por exemplo, o Acórdão
CSRF/01-1.458/92, que considera que “para se gozar do abatimento pleiteado com
base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem
vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços .”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto na parte que veicula alegação de inconstitucionalidade, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 94
DF CARF MF
Original